Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011382-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MARCIEL BECKER - CPF: 875.313.301-30 (EMBARGANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), P. D. O. B. - CPF: 103.026.981-59 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARCIEL BECKER - CPF: 875.313.301-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ESPECÍFICOS. CUSTEIO INTEGRAL FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar com métodos específicos (PROMPT e integração sensorial) para menor com Transtorno do Desenvolvimento de Linguagem, com profissionais que já acompanham o paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação legal sobre a impossibilidade de condenação ao custeio integral do tratamento fora da rede credenciada e a limitação do reembolso ao valor de tabela praticado pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da limitação do custeio ao valor de tabela, distinguindo a situação dos autos das hipóteses excepcionais de atendimento fora da rede por urgência, emergência ou inexistência de profissional credenciado.

A situação configura inadimplemento contratual da operadora, que não comprovou possuir profissionais credenciados especializados nos métodos prescritos pelo médico assistente.

A prescrição médica recomenda expressamente a manutenção dos profissionais que já acompanham o paciente, destacando a importância do vínculo terapêutico já estabelecido e a necessidade de especialização nos métodos indicados.

A jurisprudência invocada pela embargante (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.879.911/GO) não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de mera opção do beneficiário por profissional não credenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão da limitação do custeio ao valor de tabela e fundamenta sua inaplicabilidade ao caso concreto.

O custeio integral de tratamento fora da rede credenciada é devido quando a operadora não comprova possuir profissionais especializados nos métodos prescritos pelo médico assistente e há recomendação médica expressa para manutenção dos profissionais que já acompanham o paciente.

R E L A T Ó R I O

ED

1011382-95.2022.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X PEDRO DIOGO OLIVEIRA BECKER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora
embargante, mantendo integralmente a sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Desenvolvimento de Linguagem e Transtorno do Processamento Sensorial.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à fundamentação legal apresentada sobre a impossibilidade de condenação ao custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, sustentando que o reembolso deveria ser limitado ao valor de tabela praticado pela operadora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026